Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727018-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S EMBARGADO: POLY INFORMATICA LTDA - ME, POLISYSTEM INFORMATICA LTDA - ME EMBARGADO: POLY INFORMATICA LTDA - ME, POLISYSTEM INFORMATICA LTDA - ME EMBARGANTE: AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados (agravante e agravado) para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 53003103 e 53154451). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator